Tribunal: TCU
Processo: 003.382/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de a entidade convenente não aplicar o valor da contrapartida, no âmbito de convênio para realização de atividades de educação no campo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio CRT/DE/13.005/1999 (Siafi 378.849), celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Fundação Universidade de Brasília; 9.2. condená-la ao recolhimento do débito, no valor de R$ 70.035,73 (setenta mil, trinta e cinco reais e setenta e três centavos), aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizado monetariamente a partir de 6/12/2001 até o pagamento: 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. arquivar o presente processo quanto a Lauro Morhy e Luiz Basílio Rossi, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; 9.9. determinar a inclusão do nome dos responsáveis Lauro Morhy e Luiz Basílio Rossi no Cadastro Informativo dos Débitos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - Cadin, ante a exigência constante do art. 15 da IN/TCU 71/2012; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal.